Tribunal: TCU
Processo: 004.586/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5003/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.586/2021-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Amizomeria Francisca Xavier (CPF XXX.363.467-XX); Bárbara Oliveira Weitzel (CPF XXX.227.957-XX); Bárbara de Oliveira Faria (CPF XXX.488.007-XX); Florentina Souza dos Santos Ramos (CPF XXX.827.157-XX); Leda Hourcades Torres (CPF XXX.209.547-XX); Lindaci de Souza Bias (CPF XXX.458.504-XX); Maria Izabel Carneiro da Cunha (CPF XXX.395.837-XX); Maria Luiza Esmero de Oliveira (CPF XXX.691.079-XX); Maria da Conceição Carneiro da Cunha (CPF XXX.512.397-XX); Rita de Caásia Santos (CPF XXX.713.605-XX); Selma Maria Souza dos Santos (CPF XXX.538.487-XX); Valquíria Correa de Magalhães (CPF XXX.853.507-XX) e Yara Silveira dos Santos (CPF XXX.661.909-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.